Tribunal: TJDFT
Processo: 0736396-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736396-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARCIA TAVARES AGRAVADO: LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por TÂNIA MÁRCIA TAVARES em face de LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n. 0718704-79.2022.8.07.0001. (ID 75637490). A advogada da agravante peticiona nos autos (ID 77059605) requerendo a suspensão dos prazos temporariamente, pelo período de 13 (treze) dias, em razão do reconhecimento da situação de gravidez de risco, assegurado esse direito pelo artigo 7°, inciso XX, da Constituição Federal. Ante o exposto, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o pedido de suspensão temporária dos prazos, conforme petição ID 77059605, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025 14:37:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador